Tribunal: STF
Processo: HC 249209
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 1º, I, DA LEI N. 8.176/1991. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE NO CASO. DENÚNCIA QUE ATENDE OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL — CPP. EMPRESA DE PEQUENO PORTE DA QUAL O PACIENTE É SÓCIO-ADMINISTRADOR. INDICAÇÃO DO VÍNCULO SOCIETÁRIO E DAS CONDUTAS DELITUOSAS. SUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente denunciado pela suposta prática do crime contra a ordem econômica previsto no art. 1º, I, da Lei n. 8.176/1991 (adquirir, distribuir e revender derivados de petróleo, gás natural e suas frações recuperáveis, álcool etílico, hidratado carburante e demais combustíveis líquidos carburantes, em desacordo com as normas estabelecidas na forma da lei).



    II. Questão em discussão



    2. Saber se a denúncia atende os requisitos do art. 41 do CPP, considerados as circunstâncias do caso concreto e o pedido de trancamento da ação penal.



    III. Razões de decidir



    3. De acordo com o art. 41 do Código de Processo Penal – CPP, a inicial acusatória deve conter “a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias”. Essa redação objetiva não apenas possibilitar o enquadramento legal da conduta tida como criminosa, como também ensejar a defesa do acusado, pois este se defende dos fatos que lhe são imputados.



    4. Da leitura da peça acusatória, extrai-se que estão presentes todos os requisitos previstos no dispositivo citado, de modo que é plenamente possível conhecer da imputação feita ao paciente. A forma na qual os fatos foram narrados permite o amplo exercício de sua defesa, especialmente porque indica o modus operandi utilizado para a prática do delito imputado, com todas as suas circunstâncias.



    5. A decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, nos crimes societários, é prescindível que conste da denúncia a descrição minuciosa de cada acusado. É suficiente e consentâneo com os princípios do contraditório e da ampla defesa a exposição do vínculo dos acusados com a sociedade comercial, bem como a narrativa das condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício do direito de defesa.



    6. As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório para chegar-se a um decreto absolutório ou condenatório, conforme o caso, o que ainda não ocorreu.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.